Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709853-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SANTO NETO AGRAVADO: PAULO LUCIO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO SANTO NETO contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0710675-56.2017.8.07.0020, movido por PAULO LUCIO DOS SANTOS, indeferiu o pedido de substituição do polo ativo (ID 116891745, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo em ID 34004451. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator